Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO AUTOR AFASTADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. EMBARGOS À MONITÓRIA COM RECONVENÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PREVIAMENTE À CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SÚMULA N. 609 DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. CABIMENTO. RECURSO DOS RECONVINDOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. RECURSO DAS RECONVINTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em intempestividade do recurso do autor se a interposição do apelo ocorreu dentro do prazo quinzenal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões afastada.
2. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela parte autora-reconvinda, Banco do Brasil S.A., pela reconvinda, Brasilseg Companhia de Seguros, e pelas rés-reconvintes, Mariana Prugner e Daria Meira de Vasconcelos Prugner, contra sentença que, nos autos da ação monitória com reconvenção, extinguiu a ação principal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na reconvenção para, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, “condenar as rés, de forma solidária, a aplicar os valores das indenizações securitárias contratadas no saldo devedor das operações de crédito nos 840997459, 888729374, 892844219 e 893659155, considerando o dia do falecimento do segurado como data do sinistro (23/02/2018)”.
3. Nos apelos interpostos pela parte autora-reconvinda e pela reconvinda, a controvérsia se limita a verificar se a indenização prevista nos seguros de proteção financeira contratados é devida, bem assim acerca dos termos inicial dos juros de mora e da correção monetária de eventual indenização. Por sua vez, no apelo interposto pelas rés-reconvintes, controverte-se tão somente acerca da possível existência de saldo indenizatório em favor das beneficiárias do seguro, bem como sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no feito reconvencional.
4. Nos termos do art. 757 do CC, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". Em complemento, o art. 766 do CC estabelece que, se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.
5. Da análise detida dos autos, sobretudo dos autos do processo n. 2008.01.1.032767-9, verifica-se que, em 2008, Nelson Prugner foi interditado judicialmente. Nesse feito, a reconvinte Daria Meira Vasconcelos Prugner, sua esposa, foi designada para exercer o encargo de curadora, passando a gerir e a realizar todas as movimentações financeiras em nome do curatelado.
6. Dito isso, diversamente do consignado no recurso do banco autor-reconvindo, ressalte-se que a operação de crédito n. 840997459, objeto de cobrança no feito monitório, em 4/11/2014, não foi realizada pela reconvinte em terminal de autoatendimento, mas na forma presencial, diretamente em agência bancária. É certo, portanto, que a instituição financeira mutuante e a seguradora reconvinda, por ocasião da contratação do empréstimo n. 840997459, tiveram plena ciência de que a operação de crédito estava sendo tomada não por Nelson Prugner, então incapaz, mas pela sua curadora. Ressalte-se, ainda, que a publicação do edital de interdição do devedor, ainda em 20/8/2010, com expressa indicação da enfermidade que resultou na incapacidade, faz presumir o conhecimento de terceiros, a exemplo dos reconvindos, quanto a esse fato.
7. Nessa oportunidade, tanto a instituição financeira quanto a seguradora poderiam ter solicitado, previamente à contratação securitária, informações acerca do estado de saúde do tomador do empréstimo, recusando-se a aceitar eventuais riscos quando da contratação do seguro de proteção financeira, mas não o fizeram.
8. Registre-se que, nos moldes do enunciado n. 609 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, “A recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". Na hipótese, portanto, é certo que não houve exigência, por parte do banco e da seguradora, de exames médicos prévios à contratação securitária.
9. Para além disso, vale assentar que, por ocasião do falecimento de Nelson Prugner, o empréstimo n. 840997459, que é objeto do feito monitório, já havia sido parcialmente adimplido, com pagamento de 40 (quarenta) das 96 (noventa e seis) parcelas contratadas. Essa constatação afasta a alegação de que a reconvinte, curadora de Nelson Prugner, ao contratar o empréstimo em nome do então incapaz, teria agido de má-fé, com suposta intenção de lesar o mutuante ou a seguradora responsável pela proteção financeira.
10. Assim, nos moldes do enunciado n. 609 da Súmula do c. STJ, se não verificada a má-fé da reconvinte, tampouco a exigência de exames prévios à contratação pela seguradora, afigura-se ilegítima, sob a alegação de doença preexistente não declarada pelo segurado, a negativa de pagamento de indenização prevista na apólice de seguro prestamista.
11. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a exemplo daquele em discussão nos presentes autos, a correção monetária, pelo índice previsto contratualmente, deve ser aplicada desde a contratação até o pagamento, nos moldes do enunciado n. 632 da Súmula do c. STJ. Por sua vez, os juros de mora, por se tratar de relação contratual, incidem desde a citação. Assim, o desprovimento dos apelos aviados pela autora-reconvinda e pela reconvinda é medida impositiva.
12. Por outro lado, em relação ao apelo interposto pelas rés-reconvintes, vale destacar que a pretensão recursal no sentido de reconhecimento de saldo indenizatório a ser pago pelas autoras-reconvindas sequer consta expressamente do rol de pedidos deduzidos na reconvenção (ID 10686263). Desse modo, o acolhimento de tal pleito pelo Juízo de origem ou por esta instância julgadora resultaria em indevida violação aos limites objetivos da demanda, conforme estabelece o art. 492 do CPC.
13. É dizer, em análise detida da reconvenção (ID 10686263), constata-se que as rés-reconvintes se limitaram a pedir o pagamento das indenizações previstas nas apólices de seguro de proteção financeira “vinculadas às operações de crédito ns. 840997459, 888729374, 892844219 e 893659155”, com subsequente declaração de “inexistência de débitos”, nada referindo ou pleiteando quanto à possibilidade de condenação das autoras-reconvindas ao pagamento de valores que eventualmente sobejassem o saldo devedor das dívidas cobertas pelo contrato securitário.
14. Por fim, em relação ao segundo ponto do recurso interposto pelas rés-reconvintes, referente à fixação de honorários advocatícios no feito reconvencional, é certo que a reconvenção se trata de feito autônomo em relação à ação principal, sendo cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando do seu julgamento, conforme expressa previsão do art. 85, § 1o, do CPC. O art. 86, parágrafo único, do CPC, complementa que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
15. Na espécie, do cotejo entre os pedidos deduzidos na reconvenção e o provimento judicial constante do dispositivo da r. sentença, verifica-se que as rés-reconvintes lograram êxito em relação ao pleito principal, a saber, o reconhecimento do caráter devido do pagamento dos seguros prestamistas objeto discussão nos autos, muito embora não tenha sido acolhido pelo Juízo de origem o pedido sucessivo de declaração imediata de inexistência dos débitos, o qual sequer foi devolvido à análise deste e. Tribunal.
16. Assim, à míngua de fixação pela r. sentença, afigura-se cabível fixar honorários advocatícios sucumbenciais no feito reconvencional, nos moldes do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, os quais deverão ser custeados integralmente pelas reconvindas, em razão da sucumbência mínima rés-reconvintes, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC.
17. Recursos do autor-reconvindo e da reconvinda conhecidos e desprovidos. Recurso das reconvintes conhecido e parcialmente provido.